Tribunal: TJDFT
Processo: 0740437-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). CRIME CONTRA ADOLESCENTE FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. INDÍCIOS DE CONEXÃO COM OUTROS CRIMES QUE NÃO SE ENQUADRAM NA LEI No 9.099/95. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia em face do Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia, em inquérito policial que apura a suposta prática de constrangimento ilegal e delitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), consistentes na exigência de relações sexuais de uma adolescente sob a ameaça de divulgação de vídeos íntimos. O Juízo suscitado declinou da competência por entender tratar-se de crime de menor potencial ofensivo. O Juízo suscitante, por sua vez, argumenta que os fatos também se amoldam aos crimes do art. 241-A e 241-B do ECA, o que afasta a sua competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar o feito, a partir da correta capitulação jurídica dos fatos, para saber se a conduta investigada se restringe ao crime de constrangimento ilegal, de competência do Juizado Especial Criminal, ou se abrange também crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja apuração, em conexão, atrai a competência do Juízo Comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial indicam um panorama delitivo mais complexo do que a mera capitulação como constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal). Há fortes indícios da prática dos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, consistentes em divulgar, adquirir ou armazenar registro de pornografia envolvendo adolescente.
4. Em razão da conexão instrumental entre o suposto crime de constrangimento ilegal e os delitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe-se a reunião dos processos perante o juízo comum, qual seja, a Vara Criminal, que detém competência residual e maior amplitude para processar e julgar o conjunto das infrações penais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito admitido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia.
Tese de julgamento: "Havendo indícios da prática não só de crime de menor potencial ofensivo, mas, também dos crimes do art. 241-A e 241-B do ECA, a competência para o processamento e julgamento de ambos é do Juízo Comum Criminal, afastando-se a do Juizado Especial Criminal."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 61; Código Penal, art. 146; Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), arts. 226, § 1o, 241-A e 241-B.
Jurisprudência relevante citada: EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022; Acórdão 2051690, 0736087-68.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.